Tribunal: TJSP
Processo: 1022690-52.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Sucumbência fixada em 10% do valor da causa (atribuído em R$ 113.309,83), sendo deste montante, 90% devido pelos embargados ao patrono do recorrente e 10% em favor do patrono dos recorridos - Divisão do ônus da sucumbência que já observou o fato dos embargados terem ficado vencidos na maior parte dos seus pedidos -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Sucumbência fixada em 10% do valor da causa (atribuído em R$ 113.309,83), sendo deste montante, 90% devido pelos embargados ao patrono do recorrente e 10% em favor do patrono dos recorridos - Divisão do ônus da sucumbência que já observou o fato dos embargados terem ficado vencidos na maior parte dos seus pedidos - Não se pode perder de vista que os recorridos foram vencedores em um dos seus pedidos, qual seja, o de exclusão do montante cobrado a título de seguro cujo prêmio cobrado foi de R$ 10.780,07, do valor exequendo - Questão já apreciadas no acórdão - Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1022690-52.2019.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, são embargados KATIA YURI SUGIMURA
SIMOES (JUSTIÇA GRATUITA), NADIA YUMI SUGIMURA (JUSTIÇA
GRATUITA) e UNIVERSO VITREO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022690-52.2019.8.26.0224/50000 -Voto no 22369 – Guarulhos -
ROL
2
Voto n° 22.369
Embargos de Declaração n° 1022690-52.2019.8.26.0224/50000
Embargante: Banco Santander Brasil S/A.
Embargados: Universo Vitreo Ltda. e outros
Comarca: Guarulhos
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e
Obscuridade - Não caracterização - Sucumbência fixada em
10% do valor da causa (atribuído em R$ 113.309,83), sendo
deste montante, 90% devido pelos embargados ao patrono do
recorrente e 10% em favor do patrono dos recorridos - Divisão
do ônus da sucumbência que já observou o fato dos
embargados terem ficado vencidos na maior parte dos seus
pedidos - Não se pode perder de vista que os recorridos foram
vencedores em um dos seus pedidos, qual seja, o de exclusão
do montante cobrado a título de seguro cujo prêmio cobrado
foi de R$ 10.780,07, do valor exequendo - Questão já
apreciadas no acórdão - Recurso de embargos de declaração
que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre
controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar
razões novas - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração deduzidos em face do
v. acórdão de fls. 273/275 que, por unanimidade, negou provimento ao apelo do
embargante, mantendo-se os honorários já fixados.
Pretende a recorrente, a modificação do julgado sob o
argumento de que os recorridos teriam sucumbido em maior parte. Desta forma,
deveriam arcar integralmente com tal ônus.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado.
A bem da verdade, os argumentos deduzidos revestem-se
de nítido caráter infringente, pois pretende o embargante reabrir discussão sobre o
entendimento da Turma Julgadora acerca das questões suscitadas nas razões recursais já
examinadas.
O art. 85, § 2o do NCPC, dispõe que os honorários de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022690-52.2019.8.26.0224/50000 -Voto no 22369 – Guarulhos -
ROL
3
sucumbência deverão ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de
serviço e a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço.
Na espécie, os embargos à execução propostos pelos
recorridos foram julgados parcialmente procedentes, condenando-se o banco ora
embargante na restituição do valor pago a título de seguro, cujo prêmio cobrado foi de
R$ 10.780,07 (fls. 130). Daí a fixação de honorários advocatícios de 10% do valor da
causa (atribuído em R$ 113.309,83), sendo deste montante, 90% devido pelos
embargados ao patrono do recorrente e 10% em favor do patrono dos recorridos.
A verba de sucumbência, portanto, foi corretamente fixada
e bem observou o êxito dos embargados em um dos pedidos.
Tais questões foram analisadas no v. acórdão, não
havendo omissão, contradição nem obscuridade a ser sanada. Desta forma, é de rigor a
rejeição dos embargos.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso de embargos de
declaração.
MENDES PEREIRA
Relato